Tribunal: TJSP
Processo: 1501568-91.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Júri. Acusado pronunciado por homicídio tentado qualificado por motivo fútil e emprego que dificultou a defesa da vítima. (artigo 121, §2o, II e VI, c.c. o art. 14, II, todos do Código Penal). Resultado perfeitamente conforme a evidência dos autos. Impossibilidade de sua modificação. Decisão que somente se anula quando o julgamento não encontra amparo algum na prova dos autos, coisa não ocorrida,

Ementa:
Júri. Acusado pronunciado por homicídio tentado qualificado por motivo fútil e emprego que dificultou a defesa da vítima. (artigo 121, §2o, II e VI, c.c. o art. 14, II, todos do Código Penal). Resultado perfeitamente conforme a evidência dos autos. Impossibilidade de sua modificação. Decisão que somente se anula quando o julgamento não encontra amparo algum na prova dos autos, coisa não ocorrida, por aqui. Autoria certa e materialidade indiscutível. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunhas. Qualificadoras reconhecidas pelo e. Conselho de Sentença. Resultado absolutamente alicerçado na prova, que é forte e firme. Apelação que se resume à inconformidade com o apenamento. Apenamento criterioso, porém. Majoração adequada pelas circunstâncias agravantes. Reincidência e dupla qualificação. Exasperação bem arrazoada. Impossibilidade de redução. Redução intermediária criteriosa, pelo 'conatus'. Critérios da origem respeitados. Regime inicial fechado único possível. Apelo desprovido.